Tribunal: TJMT
Processo: 1025480-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RAI 1025480-82.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH contra decisão proferida na ação de monitória no 1001060-58.2018.8.11.0040, em trâmite na ‘a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposta por ONKOS – Serviços em Cirurgia e Oncologia LTA que indeferiu a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso.
A parte recorrente contextualiza o recurso esclarecendo que Em 09.04.12, o agravante e o Estado de Mato Grosso pactuaram o Contrato de Gestão n. 003/SES/MT/12, tendo por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Sorriso. E, nos termos cláusula quinta todo o dinheiro para a gestão e custeio do hospital seria repassado pelo Estado de Mato Grosso.
Afirma que a parte agravada foi contratada tendo ciência que o agravante era mero gestor do Hospital Regional de Sorriso, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Geral entabulado entre as partes.
Sustenta que a “A inadimplência contumaz do Estado de Mato Grosso foi a causa do aviso prévio dado pelo agravante em 08.05.2015 (ID 19081944) ao ente público, acerca da resolução contratual [...]” (Id.68375457, pág. 9)
Menciona que o Estado de Mato Grosso por meio do Decreto no 118/15 determinou a intervenção nas atividades do hospital e interventora designada passou a gerir em nome do Estado de Mato Grosso o hospital e os recursos financeiros, bem como ajuizou as seguintes demandas judiciais em face deste agravante: (i) Ação ordinária com pedido de autorização judicial para movimentação de contas correntes com pedido de liminar, que tramita na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no 30253-40.2015.811.0041 – cód. 1016308, distribuída em 26.06.15 (ID ́s 19081946, 947, 948, 949, 950 e 952,) e (ii) Ação ordinária com pedido de acesso ao sistema eletrônico de pessoal para cancelamento de avisos prévios e obrigação de não fazer com pedido de liminar, que tramita na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no 32011.54.2015.811.0041 – cód. 1020157, distribuída em 06.07.15 (ID ́s 19081951 e 953).
Aduz que nas referidas ações “O Estado de Mato Grosso teve êxito em ambas as liminares pleiteadas (ID ́s 19081949 e 953) e a então interventora foi autorizada pela magistrada a - exclusivamente - movimentar as contas correntes abertas em nome do agravante, vinculadas também exclusivamente ao Contrato de Gestão, o que foi estendido posteriormente para as diretoras do período de ocupação e até o momento as liminares não foram revogadas.” (Id. 68375457, pág. 11).
Atesta que no dia 10-06-2016 houve a publicação da rescisão contratual por iniciativa do Estado de Mato Grosso, conforme consta no Diário Oficial.
Defende que o inciso II do artigo 2o do decreto 118/2015 estabelece que a intervenção tem como finalidade “cumprir com as obrigações não adimplidas pela Organização Social Contratada”, logo, “o Decreto 118/15 NÃO atribuiu nenhuma responsabilidade financeira agravante, que foi afastado total e definitivamente da gestão do hospital desde o início da vigência da intervenção (08/06/15) e sim, Exa., atribuiu responsabilidade financeira ao Estado de Mato Grosso relativa ao pagamento das obrigações não adimplidas pelo agravante.” (Id. 68375457).
Destaca que “a nota fiscal 133, que é objeto da ação monitória, foi emitida em 26.06.15, quando o agravante já não estava mais gerindo o Hospital Regional de Sorriso e as suas contas bancárias estavam indisponíveis e sendo movimentadas pelos prepostos do Estado de Mato Grosso, ambos desde o dia 08.06.15.” (Id.68375457, pág. 13)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois o decreto de intervenção expressamente previu que o Estado assumiria as obrigações não adimplidas. Por sua vez, o perigo de dano decorre de eventual prejuízo na esfera financeira do agravante decorrente de pagamento de obrigação que foi assumida pelo Estado.
Pede o benefício da justiça gratuita, uma vez que está impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, conforma faz prova com os inúmeros protestos juntados neste recurso.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante verifico que estão presentes os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
A possibilidade do direito é evidente, pois o Decreto Estadual de intervenção no 118/2015 publicado no Diário Oficial do Estado em 08.06.2015, dispõe que o Estado de Mato Grosso reassumiu a gestão do Hospital Regional de Sorriso assumindo a responsabilidade pelas obrigações inadimplidas, conforme previsto no inciso II do artigo 2o:
“Art. 2o A intervenção tem como finalidade:
I - recuperar a regularidade do gerenciamento empreendido no Hospital Regional de Sorriso;
II - cumprir as obrigações não adimplidas pela Organização Social contratada, previstas no Contrato de Gestão,imprescindíveis à continuidade e melhora na prestação dos serviços públicos de saúde;” (Destaquei)
O perigo de dano também está configurado, pois a agravante poderá sofrer prejuízo em razão de obrigação assumida pelo ente estatal.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Outrossim, face os protestos acostados nos autos, datados em regra de novembro e outubro de 2020, defiro o benefício da justiça gratuita a parte agravante neste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto